Tribunal: TJBA
Processo: 8018952-07.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018952-07.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BEATRIZ LEAL NASCIMENTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a impugnação à assistência judiciária concedida ao impetrante, pois não comprovada, com elementos hábeis, a capacidade financeira do mesmo, não havendo elementos novos a ensejar sua revisão de ofício. A Lei nº 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro, nos termos do seu art. 101, § 2º. 2. Inexiste conexão entre Ação Revisional de Contrato e Ação de Busca e Apreensão, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Colendo STJ, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, pacificou o entendimento de que após a vigência da Lei nº 10.931/2004, que alterou o Decreto-Lei nº 911/69, deferida a liminar na Busca e Apreensão, a purgação da mora só se dará com o pagamento integral da dívida, o que sequer foi formulado como pedido alternativo por parte do recorrente. 4. Caracterizada a mora com a notificação extrajudicial, cabível a determinação da busca a apreensão do bem móvel descrito na inicial, restando acertada a decisão agravada. Manutenção que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018952-07.2022.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BEATRIZ LEAL NASCIMENTO, e, como agravada, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Jorge Barretto Relator